Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700855-85.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ZELIA GONCALVES FERREIRA EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARIA ZELIA GONCALVES FERREIRA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 21920080, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 21706202). 2. Intime-se a embargada para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO